Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta em face do acórdão que manteve a condenação dos requerentes por tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006). Os requerentes buscam a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma lei, à luz do novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Tema 506), alegando que estavam em posse de menos de 40 gramas de maconha e sem apetrechos habitualmente utilizados para porcionamento de entorpecente para a difusão ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade da revisão criminal; (ii) analisar se os elementos probatórios indicam tráfico ou uso pessoal de entorpecentes, conforme entendimento firmado no Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revisão criminal ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedidos de outra anteriormente proposta e ainda não julgada.
4. Diante da litispendência, nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil, inadmissível a revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal inadmitida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337.